Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVI. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO DE PERIGO. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA.

1. O estado de perigo capaz de gerar a anulabilidade do negócio jurídico é aquele que impõe, pelo risco de grave dano, o contratante a se submeter à obrigação excessivamente onerosa, imposta pelo contratado com dolo de aproveitamento, por conhecer as circunstâncias fáticas envolvidas na avença.

2. O fato de a ré, ora apelante, encontrar-se presa por ocasião da celebração do contrato, não é, por si só, capaz de consubstanciar o estado de perigo, cabendo acrescentar, ademais, que a mesma já se encontrava encarcerada há mais de 2 anos.

3. Rechaçada a configuração do estado de perigo e a consequente anulação do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

4. Negou-se provimento ao recurso.